Tribunal: STF
Processo: RE 76135
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-14
Data de publicação: 1973-09-14

Ementa:
OFICIAL DO EXERCITO. AINDA QUE INTEGRE O QUADRO DE MATERIAL, TEM
DIREITO A MATRICULA NO CURSO DE COMANDO DO ESTADO MAIOR.
II. INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL DAS LEIS NS. 3.654/ 59, 4.448/64 E
5.393/68 SEM QUALQUER AFRONTA A CONSTITUIÇÃO, ART. 153, PARAGRAFO 2
E 21.
III RECURSO EXTRAORDINÁRIO LIMITADO A LETRA A A - CONTRARIEDADE
AQUELES PARAGRAFOS - NÃO CONHECIDO, POR FALTA DE SEU PRESSUPOSTO.